Tribunal: TJES
Processo: 0000212-81.2018.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-81.2018.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAITO DE SOUZA VIANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000212-81.2018.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAITO DE SOUZA VIANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. PEDIDO DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO. 2. DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACOLHIMENTO. 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que, acolhendo a pretensão acusatória, condenou o réu pelo crime de homicídio tentado qualificado, na forma privilegiada (art. 121, §§ 1º e 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A defesa pleiteia a desclassificação do crime para lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição da tentativa e do privilégio da violenta emoção na fração máxima, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. Questões em Discussão
2. (I) Definir se a decisão dos jurados, ao rejeitar a desclassificação do crime para lesão corporal e manter a qualificadora, é manifestamente contrária à prova dos autos. (II) Verificar se a pena-base foi fixada com fundamentação concreta e idônea, observando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. (III) Estabelecer a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
3. A soberania do veredito popular, garantida pela Constituição Federal, somente pode ser excepcionalmente relativizada quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório. No presente caso, a tese de ausência de dolo de matar e a desclassificação para lesão corporal foram submetidas ao júri, que as rejeitou, amparado em elementos como a natureza e a gravidade dos ferimentos, a região atingida (tórax) e o relato das testemunhas.
4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra lastro nas provas do processo, uma vez que a vítima foi atingida por um golpe de canivete pelas costas, de inopino, após a briga inicial e no momento em que se virava para se afastar. A decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora, está em consonância com o acervo probatório.
5. A dosimetria da pena, por outro lado, merece revisão. A fundamentação utilizada na sentença para majorar a pena-base, baseada em termos abstratos como "culpabilidade em alto grau de reprovação" e "motivos não são favoráveis", não cumpre o requisito de individualização da pena e de fundamentação concreta exigido pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
6. A aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração de 2/5 (dois quintos) e do privilégio na fração máxima de 1/3 (um terço) é adequada e proporcional ao
iter criminis
percorrido e ao reconhecimento da violenta emoção pelos jurados, respectivamente.
7. Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é legalmente vedada para crimes dolosos cometidos com violência, conforme o art. 44, inciso I, do Código Penal.
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: art. 5º, XXXVIII, "d"; art. 93, IX; Código Penal: art. 14, II; art. 44, I; art. 59; art. 121, §§ 1º e 2º, II e IV; Código de Processo Penal: art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025; STJ, REsp n. 1.903.295/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.02.2023.

Vitória, 29 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000212-81.2018.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAITO DE SOUZA VIANNA

Advogado(s) do reclamante: LAIS RAMOS DIAS ARAUJO, FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE, FLAVIA AMBROSIO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAITO DE SOUZA VIANNA
, em face da r. Sentença ID nº 12406674, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e conforme Decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o no crime tipificado no art. 121, §§ 1º e 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais constantes em ID nº 14937700, em que a defesa busca a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129, CP). Argumenta a ausência de
animus necandi
na ação do réu, uma vez que a briga foi recíproca e o laudo de lesões corporais não demonstra ferimentos letais ou o comprometimento de órgãos vitais do ofendido. De forma subsidiária, requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que a agressão ocorreu em meio a uma briga, ocasionando o agir impulsivo do acusado. Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria da pena para que a pena-base seja conduzida ao patamar mínimo legal, com a aplicação das causas de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) e do privilégio da violenta emoção (art. 121, § 1º, CP) na fração máxima, além da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau em ID nº 15098449, onde postula o conhecimento e não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 15407397, da lavra do Procurador de Justiça Sócrates de Souza, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

Pois bem.

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, que estabelece:

“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o Enunciado nº 713, do Supremo Tribunal Federal, que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Dito isso, no que consiste ao pedido de submissão do réu a novo julgamento, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberaram de forma completamente destoante dos elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal.

Caso contrário, deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Esse é o entendimento remansoso no seio do Superior Tribunal de Justiça, consoantes arestos que ora colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Somente é cabível a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, se o veredito manifestamente contrariar as provas reunidas nos autos. Isso ocorre quando a conclusão dos jurados se mostra isolada, sem correspondência mínima com o acervo probatório. Se houver mais de uma versão plausível dos fatos, ambas amparadas por prova judicializada, deve prevalecer o juízo popular, em respeito à soberania dos vereditos assegurada pela Constituição Federal.

2. Quanto ao testemunho indireto, o entendimento consolidado desta Corte é de que tal modalidade probatória não ostenta, isoladamente, força suficiente para embasar uma condenação penal. Todavia, não se configura condenação baseada exclusivamente em prova indireta quando esta figura apenas como um dos elementos que, em conjunto, alicerçam o decreto condenatório.

3. No caso concreto, verificou-se que a versão escolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nos autos, especialmente nos depoimentos de testemunhas presenciais que relataram características físicas dos autores e da motocicleta usada no crime, bem como no depoimento judicial da testemunha protegida que narrou o planejamento e a execução do delito, além dos objetos apreendidos durante a persecução penal que corroboram a versão acusatória.

4.
A versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. Não há que se falar em condenação lastreada exclusivamente em testemunhas de ouvir dizer, uma vez que há um conjunto probatório apto a justificar a condenação dos réus.
A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que, definitivamente, não é o caso.

5.
Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos objetos apreendidos durante a persecução penal, que corroboram a versão acusatória.

6. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal estadual que considerou que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2.
O Tribunal estadual manteve a condenação com base na decisão do Tribunal do Júri, que considerou a prova dos autos suficiente para a condenação, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados, que condenou o réu, é manifestamente contrária à prova dos autos, o que justificaria a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

4. A questão também envolve a análise da possibilidade de revaloração da prova ou dos dados explicitamente presentes na decisão recorrida, à luz da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

5.
A decisão dos jurados foi baseada em provas suficientes, incluindo depoimentos testemunhais e dados obtidos de conversas em aplicativo de mensagens, que sustentam a tese de condenação.

6.
A soberania do veredicto do Tribunal do Júri é garantida pela Constituição Federal, sendo sua revisão possível apenas quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos
.

7. A alegação de nulidade por extravio de mídias não comprometeu o direito de defesa, pois a dialética em plenário se apoiou em outras provas, sem prejuízo ao devido processo legal.

8. A revaloração da prova, conforme pretendido pelo agravante, esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional que somente pode ser relativizada em situações excepcionais, quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos
.
2. A análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 /STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c";

CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 356.851/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016;

STJ, AgRg no AREsp 2.854.689/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 12/8/2025
)”.

Isto é, havendo lastro probatório mínimo colhido em juízo para a formação do veredicto emanado pelo Júri Popular, descabe a pretensão da defesa de submissão do réu a novo julgamento.

Compulsando o caderno processual, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida no decorrer da persecução penal, confirmando a materialidade e a autoria delitiva em face do acusado, no crime de homicídio tentado cometido em detrimento do ofendido
Thomaz Araújo de Oliveira
.

Disseca a denúncia de fls. 02/03 (ID nº 4861926), os seguintes fatos:

“Consta do inquérito policial que serve de base para a presente, que no dia 23 de dezembro de 2017, por volta das 00:00 horas, no estabelecimento conhecido como "Chopperia", neste município e Comarca, o denunciado Kaito de Souza Vianna, agindo com
animus necandi
utilizando um canivete, desferiu 03 (três) golpes, nas costas da vítima Thomaz Araujo de Oliveira, a qual não veio a óbito, visto que pessoas que se encontravam no local intervieram e socorreram a vítima, levando-a para o hospital.

Narra que o denunciado e a vítima começaram a brigar, onde aconteceram agressões recíprocas e no momento em que a vítima abaixou para pegar o seu boné, ficando de costas para o denunciado, o mesmo lhe desferiu um golpe com canivete”.

Com base nisso, o recorrente restou denunciado nas iras do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente, condenado o réu nas iras do art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, reconhecendo os jurados ter o réu agido sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Cotejando as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal, reputo que a
materialidade delitiva
decorre do Boletim Unificado nº 34852103 (ID nº 4861926); Prontuário Médico do ofendido e Boletim de Atendimento de Urgência às fls. 11/12 (ID nº 4861926); fotografia de fls. 18/20 (ID nº 4861926); Laudo de Lesões Corporais do ofendido à fl. 39 e diagrama do corpo às fls. 40/41 (ID nº 4861926), registrando 02 (dois) orifícios de entrada do instrumento cortante, localizadas no tórax do ofendido.

De igual modo, quanto à
autoria do crime
, constato que o depoimento de testemunhas presenciais aos fatos; as declarações do ofendido e o interrogatório do réu constituem lastro probatório suficiente para respaldar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

A tese de ausência de
animus necandi
e a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal foram submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

Os jurados, em sua soberania, entenderam por maioria de votos que o acusado desejou ou assumiu o risco de produzir o resultado morte, rejeitando a tese desclassificatória.

A narrativa da vítima, Thomaz Araújo de Oliveira, sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 12406687), confirma que, após a briga inicial e no momento em que se virou, já com pessoas separando o conflito, foi atingido pelas costas com um canivete, o que lhe causou perfuração no pulmão, permanecendo internado por aproximadamente 10 (dez) dias.

Esclarece o ofendido na audiência instrutória que em verdade o réu desferiu um golpe de faca em suas costas, sendo necessário a realização de um dreno para salvar sua vida pela equipe médica, demonstrando a gravidade da lesão e o risco de morte pela ação praticada pelo acusado.

O relato da testemunha Edilene Amorim da Silva, na esfera policial (fls. 21/22 – ID nº 4861926) e em juízo, igualmente corrobora a versão acusatória, afirmando que, após a briga de socos, a vítima começou a cair no chão e, nesse instante, o réu "
sacou o canivete e atingiu Thomaz por traz
". O golpe desferido nas costas, em região vital, é um forte indicativo do dolo de matar, e não de mera intenção de lesionar.

Por sua vez, em seu interrogatório extrajudicial (fls. 29/30 – ID nº 4861926), o réu confessou ter desferido o golpe de canivete em face do ofendido, mantendo idêntica versão fática ao relatar os fatos em juízo (ID nº 12406687).

Desta feita, concluo que a pretensão defensiva de desclassificação dos fatos paro crime diverso da competência do Júri (art. 129, CP), além de ter sido expressamente submetido ao Corpo de Jurados, foi por maioria rechaçado, existindo lastro probatório nos autos que respalde a decisão proferida pelo Júri Popular, circunstância esta que impede o acolhimento do pedido.

Outrossim, o reconhecimento da causa de diminuição de pena da violenta emoção (art. 121, § 1º, CP), ao contrário do sustentado pela defesa, não afasta o dolo de matar, mas caracteriza o crime como homicídio privilegiado, uma figura penal mista que coexiste com o dolo de matar.

A decisão dos jurados, portanto, ao rejeitar o pedido de desclassificação dos fatos para o crime de lesão corporal e, ao mesmo tempo, reconhecer a violenta emoção, mostra-se coerente e encontra respaldo na prova dos autos. É vedado a esta Corte de Justiça, nessas hipóteses, reformar o veredicto popular sob pena de violar a soberania do Tribunal do Júri.

No que tange ao pleito de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Conselho de Sentença também encontra respaldo nas provas colhidas no curso da instrução criminal.

O fato de o réu ter atingido a vítima pelas costas, dificultando a possibilidade de sua defesa, é suficiente para a incidência da qualificadora, lastreadas nas provas amealhadas no decorrer da instrução criminal.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 483, II E § 4º, 564, III, K E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADE NA INVERSÃO DA ORDEM DOS QUESITOS. DEFESA QUE NÃO SUSCITOU ILEGALIDADE NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURADOS QUE TIVERAM A OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR ACERCA DA TESE DEFENSIVA DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 18, I, 121, § 2°, IV, AMBOS DO CP E 593, III, D, DO CPP. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RATIFICOU A CONDENAÇÃO, APRESENTANDO SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A ESCOLHA ADOTADA PELO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA, AINDA QUE NÃO CONSIDERADA COMO SUPORTE DA CONDENAÇÃO. RECENTE JURISPRUDÊNCIA DA QUINTA TURMA. RESP 1.972.098/SC, DJE 20/6/2022. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO DO ARTS. 14, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E 492, I, C, DO CPP. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. VERIFICAÇÃO DO ITER CRIMINIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)

11. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, possível o reconhecimento da compatibilidade do dolo eventual com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

12.
Não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se a recente orientação no sentido de que: "elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV, do CP).
Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte
"
(AgRg no AgRg no REsp 1.836.556/PR, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021). [...]
No caso, as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente diante dos suficientes indicativos de que os golpes de instrumento cortante realizados pelo acusado teriam ocorrido de inopino, sem a vítima esperar ataque semelhante, sendo incabível, portanto, a sua exclusão no presente momento processual
(AgRg no HC n. 678.195/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021). (...) (
STJ.
REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe de 6/3/2023
)”.

Sendo assim, concluo que são fartas as provas coletadas na esfera policial e em juízo que conduzem à condenação proferida pelo Tribunal do Júri, ao imputar a conduta típica do art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face do recorrente.

Dito isto, passo à apreciação do pedido subsidiário de redução da pena do acusado e condução da pena base ao mínimo legal. Para tanto, aduz a defesa que o magistrado empregou termos inválidos ao fundamentar a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

O crime de homicídio qualificado estabelece penalidade abstrata de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o MM. Juiz incrementou a pena base do réu através da mácula da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
, utilizando da seguinte fundamentação:

“CULPABILIDADE em alto grau de reprovação, uma vez que o réu não levou em consideração as consequências de sua ação (...) Os MOTIVOS não são favoráveis. (...)”.

Diante disso, o julgador fixou a pena base em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

De pronto, verifico que os termos empregados pelo magistrado são abstratos e não constituem fundamentos válidos para a majoração da pena base em compasso com o elencado no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, que deve nortear as decisões judiciais.

Neste viés, inexistindo circunstância judicial aferida como negativa (art. 59, CP), acolho o pedido da defesa e conduzo a pena base do réu para o mínimo legal de
12 (doze) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem aplicadas (art. 68, CP).

Configurada a causa de diminuição de pena proveniente da tentativa, pelo que preservo a redução da sanção penal em 2/5 (dois quintos), como procedido na sentença impugnada, considerando o
inter criminis
percorrido pelo agente; o fato de o ofendido ter permanecido 10 (dez) dias internado, com risco de morte, tendo que colocar dreno como meio encontrado pela junta médica para sua sobrevivência. Sendo assim, estabeleço a pena em
7 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Não há causa de aumento de pena.

Reconhecido pelo Plenário do Júri a forma privilegiada do homicídio (art. art.121, § 1º, CP), mantenho a redução da sanção penal no máximo legal de 1/3 (um terço), conduzindo a reprimenda definitivamente para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Consoante disposição do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, estabeleço o regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena pelo acusado.

Inviável proceder a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, ante a vedação prevista no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para conduzir a pena base do réu ao patamar mínimo legal, promovendo a revisão da dosimetria da pena e preservando, quanto aos demais termos, a íntegra da r. Sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 29 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.